Tribunal: TJSP
Processo: 2003776-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que deferiu antecipação da tutela para internação da autora em hospital de retaguarda escolhido, ou disponibilize hospital de retaguarda de sua rede credenciada – Paciente em estado terminal – Insurgência da ré – Incabível a negativa – Compete ao profissional médico responsável prescrever o tratamento mais adequado à paciente – A internação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que deferiu antecipação da tutela para internação da autora em hospital de retaguarda escolhido, ou disponibilize hospital de retaguarda de sua rede credenciada – Paciente em estado terminal – Insurgência da ré – Incabível a negativa – Compete ao profissional médico responsável prescrever o tratamento mais adequado à paciente – A internação em hospital de retaguarda pode ser equiparada ao tratamento "home care", devendo ser vista como continuação do tratamento hospitalar - Precedentes do E. STJ e desta Corte - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida – Agravo Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2003776-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE
SAUDE LTDA, é agravada GISLENE CARVALHO HILARIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2003776-76.2020.8.26.0000
Agravante: Prevent Senior Private Operadora de Saude Ltda
Agravado: Gislene Carvalho Hilarião
Santo André
Procedimento Comum Cível
Juiza prolatora da sentença: Bianca Ruffolo Chojniak
Voto no 3390
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Decisão que
deferiu antecipação da tutela para internação da autora em hospital
de retaguarda escolhido, ou disponibilize hospital de retaguarda de
sua rede credenciada Paciente em estado terminal Insurgência
da ré Incabível a negativa Compete ao profissional médico
responsável prescrever o tratamento mais adequado à paciente A
internação em hospital de retaguarda pode ser equiparada ao
tratamento “home care”, devendo ser vista como continuação do
tratamento hospitalar - Precedentes do E. STJ e desta Corte -
Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Decisão
mantida Agravo Improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 36/37, proferida em ação cominatória, que deferiu a
antecipação da tutela nos seguintes termos:
“Desde já defiro o pedido de concessão de tutela de
urgência. O grave estado de saúde da autora está
demonstrado pela documentação juntada aos autos,
revelando de forma inconcussa a urgência do caso. A
plausibilidade do direito invocado se extrai não apenas
dos exames juntados, revelando a necessidade de suporte
médico, mas também do atestado de fls. 35, aduzindo
com clareza que a requerente necessita de suporte clínico
internada ou em clínica de retaguarda, para manter um
mínimo de dignidade e qualidade de vida no tempo que
lhe resta, padecendo de câncer no encéfalo. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determino que a autora seja mantida internada no
nosocômio em que se encontra, até o cumprimento da
liminar, devendo a ré, em até 05 dias contados da
intimação desta decisão, providenciar autorização para
remoção e manutenção da requerente em clínica de
retaguarda credenciada com aptidão de tratar a situação
de saúde gravíssima de que padece a autora. A clínica
deverá estar situada na cidade de domicílio da autora.
Confirmado o credenciamento da clínica Sainte-Marie, a ré
deverá autorizar a remoção e manutenção da autora em
tal local, mas se não tiver se consumado o alegado
credenciamento, a autorização referida deverá ocorrer
com relação a outra clínica credenciada de São Paulo,
onde Gislene mora. Fica estipulada multa de R$ 3.000,00
para cada dia de descumprimento, até totalizar R$
60.000,00, ou até o cumprimento (o que ocorrer
primeiro) ”.
Insurge-se a agravante argumentando que a autora
é beneficiária de plano de saúde que oferece, e ajuizou ação
cominatória com pedido de tutela de urgência, visando provimento
jurisdicional que lhe garantisse o direito de obter cobertura de
internação em clínica de retaguarda. Alegou a apelada em sua inicial
que está internada em hospital credenciado, infelizmente se encontra
em estado terminal em grande sofrimento. Sustentou que em razão do
estado irreversível de seu debilitado estado de saúde, os médicos que a
atendem no citado hospital, suspenderam o tratamento medicamentoso
e quimioterápico, ministrando-lhe apenas atendimento paliativo, com
alta hospitalar.
Argumenta a agravante que fundado no relatório
médico deferiu-se a antecipação da tutela de fls. 36/37 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais. Alega que a alta hospitalar de internação prolongada vem em
benefício do próprio paciente, não significando que ele permanecerá
desamparado de sua operadora de plano de saúde. Aduz que a
internação de longa permanência, seja ela em hospital ou em clínica de
retaguarda, que expõe o paciente a desnecessários riscos de infecção
hospitalar, de que estará livre se reunir condições de prosseguir seu
tratamento, ainda que meramente paliativo, em ambiente domiciliar.
Afirma que a agravada já recebia atendimento pelo programa que
possui, denominado assiste, que consiste em tratamento domiciliar com
a disponibilização de cama hospitalar, visitas médicas e de enfermagem
periódicas, fisioterapia, fonoterapia e auxiliar de enfermagem diária
para auxílio no banho, atendimentos e acompanhamentos estes,
inclusive, que permitiram determinar a internação que perdurou até o
cumprimento da liminar. Argumenta que o retorno dessa assistência
domiciliar, portanto, seria concomitante à alta hospitalar, de modo que,
a agravada não permaneceria ao desamparo como quis a agravada
fazer crer na inicial. Alega que juntou relatório médico firmado pela Dra.
Renata Costa Freire Haddad, CRM/SP 112.210, que além de atestar a
mencionada inclusão da agravada no Programa Assiste, também mostra
que a paciente não elegível para as internações domiciliar (home care),
hospitalar ou em clínica de retaguarda. Sustenta que não estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Requereu a concessão do efeito suspensivo, e no
mérito o provimento do recurso.
Negado efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Neste momento da ação cabe analisar somente a
existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela
em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Extrai-se dos autos que a agravada é portadora de
“neoplasia maligna de encéfalo”. Observa-se que deu início ao
tratamento para amenizar as mazelas da doença, no entanto, como seu
quadro é gravíssimo e irreversível, os médicos decidiram suspender as
medicações e a quimioterapia, passando a tratar o caso como paliativo,
até que a apelada venha a óbito. A apelada está em grande sofrimento,
agonizando de dores durante todo o dia, usando morfina para atenuar
os sintomas, necessita de internação em hospital de retaguarda, local
onde há um conjunto de profissionais com especialidades diversas e que
estão à disposição para prestar qualquer suporte.
Em que pese à insurgência da recorrente, observa-
se que o magistrado a quo, ao conceder a tutela provisória de urgência,
acertadamente vislumbrou a presença dos requisitos do fumus boni iuris
e do periculum in mora, por se tratar de caso que a falta da internação
em hospital de retaguarda pode causar grande sofrimento a paciente,
em fase terminal bem como, por restar demonstrado o vínculo
contratual entre as partes e a previsão de cobertura para o tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, ressalta-se que compete tão somente
ao profissional médico responsável prescrever o tratamento mais
adequado à paciente, razão pela qual é abusiva a negativa da
internação da apelada em hospital de retaguarda. A internação em
hospital de retaguarda pode ser equiparada ao tratamento home care,
devendo ser vista como continuação do tratamento hospitalar que a
autora necessita em razão de seu grave quadro de saúde.
Não obstante, conforme determina o entendimento
sumulado por esta Corte de Justiça, não cabe ao plano de saúde decidir
qual é o melhor tratamento para os seus beneficiários, visto que tal
decisão cabe ao profissional médico que assiste o agravado:
Súmula 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Também há entendimento pacificado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo cobertura da doença,
não compete ao plano de saúde a escolha do respectivo tratamento:
“O plano de saúde pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de
tratamento está alcançado para a respectiva cura.
(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, julgado em 15/03/2007)”.
“O fato de o tratamento indicado pelo
médico assistente não estar previsto no rol de
tratamentos da ANS, não exclui os planos de saúde
da obrigatoriedade de custeá-los, pois não se trata
de rol taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min.
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
j.
05/08/2014)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o
tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
(AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)”.
Ainda, há remansosa jurisprudência desta Corte de
Justiça, em casos análogos, referentes ao fornecimento do mesmo
tratamento do aqui indicado:
Ação de obrigação de fazer Plano de saúde
Sentença de procedência Negativa de cobertura
de tratamento em clínica de retaguarda Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor à hipótese
Demonstração inequívoca da necessidade e adequação do tratamento

Abusividade
em
eventual cláusula de restrição de tratamento de
doença cuja cobertura é assegurada na apólice
Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP; Apelação
Cível
1020601-77.2018.8.26.0002; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data
de Registro: 04/09/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Negativa de manutenção de internação
em hospital de retaguarda. Operadora que pretende
a transferência do tratamento para regime de home
care. Existência de prescrição médica no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de continuidade da internação onde a
autora já se encontra. Tutela concedida. Manutenção. Possibilidade. Demonstrada a
relevância dos fundamentos da demanda e o receio
de
ineficácia
do
provimento
final,
conforme
preconizado no artigo 497 do CPC, deve-se deferir
a tutela específica, procedendo o julgador a
avaliação, segundo critérios de cautela e prudência,
dos interesses em conflito. Escolha da melhor
técnica a ser aplicada e da extensão do tratamento
que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a
beneficiária e não pelo plano de saúde. Direito à
saúde que deve ser preservado. No confronto
financeiro entre agravante e agravada, sobressai o
porte financeiro, reconhecidamente vultoso da
operadora. R. decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2002162-70.2019.8.26.0000;
Relator
(a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/04/2019;
Data
de
Registro: 04/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE
SAÚDE

Insurgência
contra
decisão
que
determinou a cobertura do tratamento do autor no
hospital de retaguarda escolhido ou disponibilize
hospital de retaguarda de sua rede credenciada É
vedado à seguradora influir na escolha da melhor
forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas
ao médico essa escolha É indevida a negativa e
nula a cláusula contratual restritiva, quando houver
expressa indicação médica Inteligência da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 90 deste E. TJSP
Seguradora que deverá
disponibilizar profissionais de sua rede credenciada
para atender o beneficiário nas dependências da
clínica ou disponibilizar hospital de retaguarda
credenciado Mensalidade pelos serviços próprios
da clínica que ficarão a cargo do segurado É licita
a exclusão do fornecimento de medicamento para
uso domiciliar Inteligência do artigo 10, inciso VI
da Lei no 9.656/98
Obrigação de assistência
integral à saúde que cabe ao Estado - Recurso
provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2146949-32.2018.8.26.0000;
Relator
(a): José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara
CÍvel; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de
Registro: 17/12/2018)
Estão
presentes
elementos
que
evidenciam
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300 do CPC), razão pela qual a antecipação da tutela
deve ser mantida.
Nestes termos, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a decisão agravada.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica